Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-66.2013.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-66.2013.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), ANDREA LOPES GERMANO - CPF: 027.210.759-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DURCILEI SILVA MARTINS - CPF: 984.712.441-87 (EMBARGADO), HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000547-66.2013.8.11.0078

EMBARGANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:

DURCILEI SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, inciso II do NCPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, haja vista ausência da angularização processual.

Alega a embargante que o “
acórdão mostra-se contraditório ao extinguir o processo pela prescrição diante da demora da citação da parte Embargada
” (sic).

Defende ser “
incabível o reconhecimento da prescrição do título em razão da demora na citação, quando a própria legislação processual exige o esgotamento das tentativas de citação pelo meios ordinários para proceder com a citação por edital
” (sic).

Informa que “
demonstrou que, ao longo dos anos, realizou reais esforços, o que se traduz nas inúmeras diligências dirigidas à localização/citação do devedor, todas elas frustradas, de modo que não deve prevalecer qualquer entendimento adotado em prol do devedor inadimplente, sendo certo que a demora na tramitação do feito decorre, inclusive, do emperramento da máquina Judiciária
” (sic), sendo evidente a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Argumenta que “
o cumprimento da liminar de busca e apreensão é condição para que ocorra a citação do réu, portanto, enquanto não cumprido o mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, não se configura possível a angularização e aperfeiçoamento da relação processual
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionamento as matérias expressamente aduzidas (id. 124186080).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, §3o, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.

No caso dos autos, contudo, não se cogita do propalado vício, tendo em vista que o acórdão analisou e deslindou as questões trazidas pelas partes, inclusive no que tange à ocorrência de prescrição direta, restando assentado que não se aplica ao caso a Sumula 106 do STJ.

Nesse sentido, confira-se trecho do julgado:

“No caso em mesa, o título objeto da lide é a cédula de crédito bancário com vencimento final da dívida em 19/07/2014 (id. 112895149 - Pág. 28), sendo, portanto, este o marco inicial do computo da prescrição direta.

A ação foi distribuída em 05/04/2013 (id. 112895149 - Pág. 15) e o despacho inaugural proferido em 05/04/2013 (id. 112895149 - Pág. 46 a 47), restando, a priori, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil[2] c/c art. 219, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação do demandado/executado não foi concretizada.

Portanto, em que pese as argumentações da apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais, o feito já se encontra acobertado pela prescrição da pretensão executória.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial”.

Dessa forma, conclui-se da leitura do recurso, que o embargante pretende ver rediscutido o mérito do acórdão, de forma que têm seus embargos caráter não de declaração, mas sim, infringentes, não podendo, portanto, serem providos nesta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA
– PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00231727920118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022